Tribunal: TJBA
Processo: 0570369-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570369-51.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO PUERTO CARLIN

APELADO: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTROLES DE COLETA SEM IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA APELANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0570369-51.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA e como apelada INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.